Tribunal: STF
Processo: RE 81662
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
Desapropriação. Inclusão de área remanescente inaproveitável, pedido pelos expropriados e atendida no julgamento mediante pagamento de seu valor. Legitimidade de inclusão. Avaliação. Estimativa atualizada do valor do imóvel. Honorários de advogado. Majoração preiteada. Súmulas 779 e 389. Recurso não conhecido.